Tribunal: TJSP
Processo: 1010205-68.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Petição inicial – Indeferimento - Extinção do processo, sem resolução do mérito – Determinação de reunião dos pedidos deduzidos contra o mesmo réu em única ação, evitando-se a tramitação de demandas similares entre as mesmas partes – Admissibilidade – Direito de ação e acesso à justiça que deve ser exercido em conformidade com os preceitos constitucionais que asseguram a

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Petição inicial – Indeferimento - Extinção do processo, sem resolução do mérito – Determinação de reunião dos pedidos deduzidos contra o mesmo réu em única ação, evitando-se a tramitação de demandas similares entre as mesmas partes – Admissibilidade – Direito de ação e acesso à justiça que deve ser exercido em conformidade com os preceitos constitucionais que asseguram a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação – Ainda que a causa de pedir possa variar relativamente a cada contrato discutido, nada impede a emenda à petição inicial determinada – O art. 327 do CPC representa não só uma faculdade da parte, mas assegura a licitude da cumulação de pedidos, que pode ser imposta pelo juiz na hipótese em que a multiplicação de ações distribuídas pela mesma autora contra o mesmo réu acarrete prejuízos à administração da Justiça, à celeridade ou à economia processual – Repetição dos mesmos atos processuais pelas partes e pelo Poder Judiciário, ainda mais quando se pretende a plena gratuidade deles pela autora, que pode ser evitada na espécie, sem qualquer prejuízo às partes – Hipótese, porém, em que o processo 1010205-68.2022.8.26.0077,foi julgado, o que impossibilita a reunião dos feitos - Sentença reformada em razão do julgamento de outro feito – Recurso provido.